Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Homicídio qualificado. Tentativa. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Aplicação da pena. Pena-base. Fração. Confissão espontânea.
1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 – Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que, amparada nos relatos das testemunhas e da vítima, condena o réu.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Se desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5 - Não se reconhece a atenuante da confissão se o réu, ao admitir que efetuou disparos, saiu com a versão de que esses foram “para cima e para baixo”, com intenção apenas de assustar a vítima e não matá-la, o que não significa ter confessado, máxime se as outras provas foram suficientes para formar o convencimento do conselho de sentença, quanto à autoria do crime.
6 – Apelação provida em parte.